Tribunal: TJDFT
Processo: 0724952-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Edmilson Paiva David em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravada – Fátima Maria da Silva Santos – em desfavor da sociedade empresária Xland Holding Ltda, dentre outras medidas, recebendo a petição inicial, deferira a tutela provisória de urgência por ela postulada, determinando o bloqueio da quantia de R$543.121,13 (quinhentos e quarenta e três mil, cento e vinte e um reais e treze centavos), em conta bancária de sua titularidade, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Segundo o provimento guerreado, a agravada firmara com a Xland Holding Ltda. contrato de investimento que, na verdade, configurara ato ilícito, assistindo-lhe direito de postular o ressarcimento do capital aportado. Pontuara o julgado, outrossim, a existência de grupo econômico, com a criação de diversas pessoas jurídicas para atuarem no negócio com a finalidade de ludibriar investidores e dificultar a ocultação dos recursos desviados. Assinalara a decisão arrostada, ainda, o risco de esvaziamento patrimonial das sociedades e de seus sócios, legitimando o arresto liminar da quantia individualizada como forma de ser prestigiado o resultado útil do processo. De seu turno, objetiva o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que a agravada aviara em desfavor de Xland Holding Ltda. ação de conhecimento, alegando que celebrara com essa sociedade empresária contrato de locação de ativos digitais, entregando-lhe, entre julho de 2021 a março de 2022, a quantia de R$543.121,13 (quinhentos e quarenta e três mil, cento e vinte e um reais e treze centavos) mediante o compromisso de receber dividendos de 5% (cinco por cento) ao mês. Pontuara que, segundo a agravada, a sociedade nomeada deixara de promover os repasses, contudo, firmara distrato do negócio, comprometendo-se a devolver o capital que aportara até o dia 25/02/2023. Explicara que, em consonância com o informado pela agravada, o Ministério Público do estado do Acre iniciara inquérito civil público para investigar as atividades promovidas pela Xland Holding Ltda., havendo várias notícias jornalísticas sobre os supostos ilícitos praticados pela sociedade empresária e por seus sócios, que, inclusive encontram-se foragidos em local incerto. Afirmara que a agravada sustentara ter sido vítima de golpe engendrado pelas sociedades empresárias integrantes do conglomerado econômico Xland, pois, na verdade, as sociedades atuavam no sistema de investimento conhecido como pirâmide financeira, com o manifesto propósito de se enriquecerem ilicitamente em prejuízo de terceiros. Observara que, na petição inicial, a agravada postulara a desconsideração da personalidade jurídica da Xland Holding Ltda. para que os sócios e as sociedades integrantes do mesmo conglomerado econômico fossem responsabilizadas pelo desfalque patrimonial que experimentara e, outrossim, o bloqueio, em sede de antecipação de tutela, dos bens de titularidade das pessoas físicas e jurídica que nomeara. Alegara que o Juízo a quo deferira a medida liminar antes mesmo de aperfeiçoada sua citação, determinando o arresto de ativos financeiros de sua titularidade, como forma de garantir a execução do julgado para o caso de eventual acolhimento do pedido. Defendera que a decisão vergastada merece reparos. Ressaltara que não ostenta legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação manejada pela agravada. Consignara que é empresário e integrara o quadro societário da Xland Holding Ltda. por 75 (setenta e cinco) dias, no período de 29.05.2022 a 12.08.2022, na condição de sócio investidor, sem quaisquer poderes de gestão social. Acrescera que o contrato social exibido pela agravada encontra-se desatualizado e não pode ser responsabilizado pelo descumprimento contratual praticado exclusivamente pela empresa da qual se desligara - Xland Holding Ltda. Observara que o simples fato de ter integrado a sociedade empresária no período em que foram empreendidas práticas criminosas não enseja sua responsabilização de forma objetiva e imediata. Destacara que, em consonância com as reportagens jornalísticas veiculadas na imprensa, foram veiculados apenas os nomes dos outros sócios, não havendo qualquer indício de que praticara atos fraudulentos no breve período em que integrara a composição societária da empresa Xland Holding Ltda. Alegara que, portanto, deve ser afirmada sua ilegitimidade passiva ad causam. Mencionara que, subitamente, todas suas contas bancárias foram bloqueadas, estando impossibilitado de usar os recursos indispensáveis à sua subsistência e de sua família, devendo, por conseguinte, ser afastada a ordem de bloqueio de ativos financeiros de sua titularidade. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Edmilson Paiva David em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravada – Fátima Maria da Silva Santos – em desfavor da sociedade empresária Xland Holding Ltda, dentre outras medidas, recebendo a petição inicial deferira a tutela provisória de urgência por ela postulada, determinando o bloqueio da quantia de R$543.121,13 (quinhentos e quarenta e três mil, cento e vinte e um reais e treze centavos), em conta bancária de sua titularidade, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Segundo o provimento guerreado, a agravada firmara com a Xland Holding Ltda. contrato de investimento que, na verdade, configurara ato ilícito, assistindo-lhe direito de postular o ressarcimento do capital aportado. Pontuara o julgado, outrossim, a existência de grupo econômico, com a criação de diversas pessoas jurídicas para atuarem no negócio com a finalidade de ludibriar investidores e dificultar a ocultação dos recursos desviados. Assinalara a decisão arrostada, ainda, o risco de esvaziamento patrimonial das sociedades e de seus sócios, legitimando o arresto liminar da quantia individualizada como forma de ser prestigiado o resultado útil do processo. De seu turno, objetiva o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da ação de conhecimento manejado pela agravada em desfavor da sociedade empresária Xland Holding Ltda, na qual postulara a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, seja concedida antecipação de tutela destinada à constrição de bens de titularidade dos sócios da parte ré à guisa de tutela cautelar destinada a garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante assinalado, a decisão arrostada acolhera a medida de urgência postulada sob o fundamento de que, diante da verossimilhança das alegações formuladas pela agravada acerca do descumprimento contratual por parte das sociedades integrantes do conglomerado Xland, e, outrossim, aferido que realizara aporte financeiro em favor da Xland Holding Ltda. de R$543.121,13 (quinhentos e quarenta e três mil, cento e vinte e um reais e treze centavos), em razão do contrato firmado, afigura-se cabível o bloqueio da quantia individualizada, via sistema Sisbajud, como forma de ser garantida a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido, medida estendida aos sócios da empresa. Transcreve-se, por oportuno, o provimento guerreado, quanto ao tópico objeto da insurgência recursal, confira-se: “(..) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, quanto ao direito subjetivo do autor de reaver a quantia acima descrita, a título de investimento na empresa XLAND HOLDING LTDA. Observa-se a existência de um ardil praticado pelos requeridos, com a promessa de lucro fácil, a fim de atrair suas ‘vítimas’, dentre as quais se destacam famosos jogadores de futebol, conforme notícias amplamente divulgadas pela mídia e reproduzidas na inicial, que aportavam vultosos recursos, posteriormente desviados pelos requeridos. Extrai-se, ainda, a existência de um grupo econômico, com a criação de diversas pessoas jurídicas para atuarem no mesmo ‘negócio’, a fim de ludibriar os ‘participantes/investidores’ e dificultar a ocultação dos recursos desviados. Demonstrado o vínculo entre as partes por meio do pretenso ‘contrato’ de investimentos, que, na verdade, configura ato ilícito, por tratar-se de comportamento contrário ao Direito, causador de dano. Logo, direito assiste à parte autora de postular o ressarcimento do capital repassado aos requeridos, o que não acontece com os ‘rendimentos’, que só seriam devidos no caso de contrato lícito. Quanto à restituição do valor de R$ 543.121,13 (quinhentos e quarenta e três mil, cento e vinte e um reais e treze centavos), há elementos mínimos a comprovar o repasse de tal montante (comprovantes de transferências - ID 153707258; termo de distrato – ID 154251203). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente em razão da alta probabilidade de esvaziamento patrimonial, conforme demonstra a experiência em ‘negócios’ similares. Em situações similares há uma busca incessante das vítimas da pirâmide financeira para alcançarem, primeiro, os bens ainda em nome dos agentes, o que é muitas vezes obstado com as ações praticadas em ações civis públicas ou em recuperações judiciais, que buscam repartir o patrimônio nos termos das leis de regência, para que cada vítima receba parte de seus créditos. Também por isso, ressalto a baixa probabilidade de êxito de medidas constritivas, o que, todavia, não obsta a sua concessão. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio do valor de R$ 543.121,13 (quinhentos e quarenta e três mil, cento e vinte e um reais e treze centavos) pelo sistema SISBAJUD (protocolo n. 20230005460297).” Alinhadas essas premissas, convém ressaltar que, como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada e concedida, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do arresto deferido em face especificamente do agravante, porquanto sustenta, inclusive, sua ilegitimidade passiva. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela a pretensão provisória deduzida pela agravada, destinando-se a garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido formulado em desfavor da sociedade empresária Xland Holding Ltda. através do deferimento das medidas de constrição de bens de titularidade dos sócios da empresa, guarda natureza de arresto. Sucede que, de conformidade com o devido processo legal, ninguém pode ser privado dos seus bens sem o devido processo legal, e o agravante, sem, ressalve-se, juízo exaustivo sobre sua responsabilidade e participação nos fatos alinhavados como causa de pedir, não concorrera, ao menos em nome próprio, para o ocorrido. Abstraída qualquer consideração acerca do direito postulado e da viabilidade da decretação da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade Xland Holding Ltda., é inexorável que, antes do aperfeiçoamento da relação processual relativa ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica e transcurso da instrução, não há como ao menos se cogitar que efetivamente o agravante – pessoa física – será responsabilizado pela satisfação do crédito que será constituído pelo título judicial, carecendo de verossimilhança, sobretudo, a arguição ventilada acerca do risco de ineficácia da futura execução como fundamento da desconsideração da personalidade jurídica da obrigada em caráter antecipatório. Essa apreensão obsta que, ao início da ação e do próprio incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional almejada no tocante ao agravado, pois não se divisa, frise-se, lastro para que, antes da definição da desconsideração almejada, o patrimônio de terceiro estranho à relação material firmada exclusivamente entre a agravada e a sociedade Xland Holding Ltda. seja alcançado. A título ilustrativo deve ser registrado que, conforme a norma inserta nos artigos 135 e 136 do estatuto processual vigente, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. De molde a ser alcançada a eficácia almejada pela decisão arrostada, o legislador preceituara a necessidade de prévia instauração do incidente, com a garantia do contraditório. No caso, fora determinada a citação dos sócios, legitimando a ilação de que fora autorizada a instauração do incidente. Conquanto instaurado o incidente, inviável a concessão do provimento acautelatório postulado. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[2] pontua que: “O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[3], in verbis: “Em todos esses casos de desconsideração da personalidade jurídica, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam.” Corroborando esse entendimento, é a lição de Eduardo Talamini[4] ao pontificar o seguinte: “O incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de processo. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração e que ela seja concretamente útil para os resultados do processo. (...) Como indicação, o pleito de instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.o e 134, § 4.o, do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que se pretende utilizar. Assim que recebido o pedido ou que determinada de ofício a instauração do incidente, deve-se comunicar ao cartório distribuidor de ações, para que promova o devido registro dessa demanda incidental contra o demandado (o sócio ou sociedade que sofrerá os efeitos da desconsideração). Esse registro é relevante porque, como se aponta adiante, uma fez provida a desconsideração, poderá constituir fraude à execução a alienação ou oneração de bens praticada pelo réu da demanda incidental a partir do início dessa.” Sob essas premissas, conquanto tenha sido deflagrado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Xland Holding Ltda. ao ser aviada a ação, até que haja pronunciamento judicial decretando a desconsideração, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível o arresto cautelar dos bens do sócio ou ex-sócio da pessoa jurídica acionada, notadamente quando sobejam simples alegações desprovidas de lastro material acerca da alegada confusão patrimonial. Demais disso, sustentara o agravante que figurara como sócio da sociedade Xland Holding Ltda. por apenas 75 (setenta e cinco) dias, e, durante esse período, não teria praticado qualquer ato de gestão do patrimônio social, devendo essas circunstâncias serem esclarecidas antes de se autorizar a prática de atos de constrição de seu patrimônio, com trespasse do véu que o divisa do patrimônio da obrigada originária. Da análise perfunctória permitida nessa fase incipiente da ação subjacente, sobeja possível a constatação de que o agravante, diversamente do asseverado pela agravada na peça pórtico, sequer figura no quadro societário da sociedade com a qual o concerto objeto da lide fora firmado, consoante evidencia o documento denominado “Consulta de Quadro de Sócios e Administradores – QSA”[5] informativo datado de 20/03/23 e coligido aos fólios processuais pela própria autora, ora recorrida, tampouco constando como sócio das empresas que alegadamente integram o mesmo grupo econômico da ré. Assim é que, antes do percurso do itinerário procedimental e transcurso da fase instrutória, o que aduzira a agravada, obviamente, não pode ser acolhido como expressão dos fatos e legitimar o arresto acautelatório de patrimônio do agravante, terceiro que não integrara a relação de direito material firmada, em antecipação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças, e, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa e assegurada a dilação probatória, é que poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da pessoa jurídica com a qual a agravada concertara, legitimando a constrição de bens de sua titularidade e de seus sócios. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a assimilação do individualizado pela agravada, não subsistindo nos autos ademais, ao menos por ora, elementos materiais hábeis a positivarem o risco de ineficácia da execução em face da empresa Xland Holding Ltda. Ademais, sempre sobejará a possibilidade de, a depender do apurado e do desenlace do incidente, se ventilar, se o caso, da subsistência de fraude à execução. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que a pretensão antecipatória formulada pela agravada, no aspecto, denota nítida subversão do devido processo legal, pois implica a assimilação do que aduzira como expressão do havido e na imputação ao agravante de responsabilidade antes da resolução do incidente que legitimara o alcance do seu patrimônio por obrigações que originalmente não lhe são oponíveis. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado devendo ser imediatamente liberado o numerário bloqueado na conta bancária de sua titularidade. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que deferira o bloqueio de ativos, via sistema Sisbajud, localizados no sistema bancário em nome do agravante, determinando, por conseguinte, a liberação total dos valores eventualmente localizados e bloqueados. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no decêndio que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in HTTPS://proview.thomsonreuters.com. [3] - Novo Curso de Processo Civil – Volume 2 – Edição 2016, Autor: Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in: https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Curso Avançado de Processo Civil - Volume 1 - Edição 2016, Autor: Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues Wambier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - ID Num. 154251226 (fl. 192), Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores no 0714092-64.2023.8.07.0001.